Tribunal: TJSP
Processo: 1505142-25.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Município de Itanhaém - Taxas de licença para funcionamento, publicidade e de expediente, exercício de 2018 – Acolhimento de exceção de pré-executividade - Extinção da demanda executiva – Decisão mantida – Insurgência recursal desprovida de argumentos aptos a ensejar a pretendida reforma – Taxas de Funcionamento e de Publicidade – Tributos cuja base de cálculo

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Município de Itanhaém - Taxas de licença para funcionamento, publicidade e de expediente, exercício de 2018 – Acolhimento de exceção de pré-executividade - Extinção da demanda executiva – Decisão mantida – Insurgência recursal desprovida de argumentos aptos a ensejar a pretendida reforma – Taxas de Funcionamento e de Publicidade – Tributos cuja base de cálculo não guarda correlação com o custo da atividade desempenhada pelo ente tributante – Taxa de expediente – Atividade que não configura prestação de serviço público ao contribuinte - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000634764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1505142-25.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, é apelado ANA M MARTINS
RIBEIRO MODESTO CONSTRUÇÃO EPP.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505142-25.2019.8.26.0266 -Voto no
2
Apelação Cível no 1505142-25.2019.8.26.0266
Apelante: Prefeitura Municipal de Itanhaém
Apelado: Ana M Martins Ribeiro Modesto Construção Epp
Comarca: Itanhaém
Voto no 17796/2020
APELAÇÃO Execução fiscal Município de Itanhaém -
Taxas de licença para funcionamento, publicidade e de
expediente, exercício de 2018 Acolhimento de exceção de pré-
executividade - Extinção da demanda executiva Decisão
mantida Insurgência recursal desprovida de argumentos aptos
a ensejar a pretendida reforma Taxas de Funcionamento e de
Publicidade
Tributos cuja base de cálculo não guarda
correlação com o custo da atividade desempenhada pelo ente
tributante Taxa de expediente Atividade que não configura
prestação de serviço público ao contribuinte - Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura
Municipal de Itanhaém contra Ana M. Martins Ribeiro Modesto Construção
EPP, objetivando o recebimento de créditos relativos a taxas de expediente,
de publicidade e de funcionamento, relativas ao exercício de 2018, indicadas
nas CDA de fls. 03/04.
A r. sentença de fls. 275/279 acolheu exceção de pré-
executividade ofertada pela executada, afastando as exigências debatidas,
extinguindo a demanda executiva nos termos do artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil, condenando ainda o Município ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em R$
500,00, observado o art. 85, §8o do CPC.
Inconformada, busca a Municipalidade a reforma da
sentença defendendo a regularidade das exações, pugnando pelo
prosseguimento o feito em seus ulteriores termos (fls. 296/309).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505142-25.2019.8.26.0266 -Voto no
3
Recurso regularmente processado (fls.310), oferecida a
resposta de fls. 313/331.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo, improcede o reclamo.
Com efeito, a leitura das razões ofertadas pelo Município
não revela argumentos aptos a ensejar a reforma do quanto decidido, limitando-
se a noticiar, de forma genérica, a possibilidade de constituição dos tributos
em razão de sua competência tributária. Contudo, restaram inabalados os
argumentos que culminaram com o afastamento das exações, a saber: a
adoção de base de cálculo dissociada da atividade estatal correlata no que
toca às taxas de licença e de publicidade e a ausência de contraprestação.
quanto à taxa de expediente.
No que concerne à taxa de funcionamento, é pacífica a
jurisprudência que inadmite a cobrança fundada na adoção de base de cálculo
vinculada à atividade desenvolvida pelo contribuinte, em razão da ausência e
liame entre referido elemento e a contraprestação correspondente.
Acrescente-se, ainda, que referido parâmetro já foi
considerado inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte na apreciação
do Incidente de Inconstitucionalidade no 0034111-93.2012.8.26.0000, que ao
tratar de situação análoga, concluiu pela inadmissibilidade de referida base de
cálculo por decisão unânime, conforme se verifica pela ementa a seguir:
“Constitucional e Tributário Incidente de Inconstitucionalidade.
Arguição da 15a Câmara de Direito Público em face das Leis nos
1.400/83 e 1.581/86 do Município de Campos do Jordão.
Acolhimento. Não pode o Município adotar como base de cálculo da
Taxa de Licença de Funcionamento de estabelecimento hoteleiro o
número de unidades de ocupação e outros elementos que não
espelhem o custo efetivo da atividade estatal, no exercício do poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505142-25.2019.8.26.0266 -Voto no
4
de polícia. Arguição julgada procedente”. (Arguição de Inconstitucionalidade de Lei n.
0034111-
93.2012.8.26.0000,
Comarca: Campos do Jordão; Órgão Especial; Rel. Des. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25/04/2012).
Nesse sentido, aliás, julgado mais recente, proferido por
este Tribunal:
“Apelação - Execução Fiscal - Taxa de Licença para Funcionamento -
Exercícios de 1992 a 1994 - Base de cálculo - Lançamento da exação
de acordo com o tipo de estabelecimento e número de empregados -
Cobrança embasada na Lei municipal de Limeira n. 1.890/83 (CTM) -
Impossibilidade da cobrança diante da não correspondência do custo
em relação à atividade exercida pelo poder de polícia -
Inconstitucionalidade da exação já reconhecida pelo C. Órgão
Especial deste Eg. TJSP em caso análogo (Arguição de Inconst. de
Lei n. 0034111- 93.2012.8.26.0000 - j. 25/04/2012) - Sentença
mantida - Recurso desprovido..” (AP no o 0015794-86.2014.8.26.0320,
Rel. Des. Roberto Martins de Souza, j. em 03.08.2018).
De igual modo, não há respaldo para a cobrança de taxa
de publicidade quando a base de cálculo desta for o tamanho do anúncio, por
restar novamente ausente correlação entre referido indicativo e a atividade
correspondente, praticada pelo ente tributante. Nesse sentido:
APELAÇÃO - TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE Base de
cálculo que leva em conta as dimensões do anúncio Ausência de
correlação entre o custo da atividade realizada pela Administração
Pública A fiscalização independe do tamanho do anúncio Precedentes
do STJ e desta Colenda 15a Câmara de Direito Público. RECURSO
PROVIDO (Apelação no 1010717-98.2017.8.26.0506
Rel. Des.
Fortes Muniz, j. em 13/12/2018).
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal Município de
Sorocaba Taxa de Licença para Publicidade do exercício de 2004
Nulidade da sentença e do título executivo não verificadas Adoção da
metragem do anúncio fiscalizado como base de cálculo da exação
Ilegalidade - Parâmetro não relacionado à atividade fiscalizadora
Renovação periódica da taxa Inexigibilidade por ausência de previsão
legal - Sentença reformada Recurso provido. (Apelação 0054742-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505142-25.2019.8.26.0266 -Voto no
5
95.2012.8.26.0602; Rel. Des. Raul De Felice, j. em 06/04/2017).
Descabida, por fim, a exigência de taxa de expediente,
por inocorrer efetivo exercício do poder de polícia ou disponibilização de
serviço público específico e divisível, evidenciando-se, assim, inobservância da
norma geral do artigo 77 do CTN. Ao tratar do tema em sede de repercussão
geral, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:
"TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE EXPEDIENTE. FATO GERADOR.
EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA
DOS
CRITÉRIOS
EXIGIDOS
PELO
ART.
145,
II,
CF/88.
INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A emissão de guia de recolhimento
de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero
instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um
serviço público ao contribuinte. 2. Possui repercussão geral a questão
constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a
jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional
a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de
carnês/guias de recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da
Corte: Rp no 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74. 3.
Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito,
se nega provimento." (STF, Repercussão Geral no RE no
789.218/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17.04.2014)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão recorrida, tal
como lançada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Sucumbente a apelante, majoro a verba honorária originalmente arbitrada,
fixando-a em R$ 800,00 (oitocentos reais), observado o quanto disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1505142-25.2019.8.26.0266 -Voto no
6